Tribunal: TJSP
Processo: 3006023-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de débito de ICMS constante no AIIM no 4.031.224-0. Liminar deferida. Reforma. Documentos apresentados pela agravada foram examinados pela Administração Pública e contestados pelo Tribunal de Impostos e Taxas (TIT). Prevalece, por ora, presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Precedentes.
Recurso provido.